Tribunal: TJMT
Processo: 1011986-24.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011986-24.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGADO), AGROPECUARIA DANMA LTDA - ME - CNPJ: 05.352.718/0001-60 (EMBARGADO), RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 (EMBARGADO), RIO DOCE INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.554.106/0001-08 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (EMBARGADO), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (EMBARGADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (EMBARGADO), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), RODRIGO BARRETO COGO - CPF: 888.929.480-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E TENTAR MODIFICAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto condutor abordou de modo claro a matéria posta em discussão, e fundamentou detalhadamente a competência do juízo da situção da coisa para julgar a ação de origem.

Ademais, não há falar em perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, eis que a prolação de sentença por Juiz incompetente não acarreta perda de objeto, pois eventual acolhimento do agravo (como ocorreu na hipótese) por serem atos nulos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011986
-24.2018.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO PAN S/A
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela
GINCO URBANISMO LTDA. e OUTROS
.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que
não houve apreciação da preliminar de perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, pois
a ação de origem foi sentenciada pelo juízo da Comarca de São Paulo.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado partiu de premissa fática manifestamente equivocada, uma vez que
os Embargados não formularam qualquer pedido relacionado com a anulação do procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade.

Sob esses argumentos, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões sob o ID 41892964.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de maio de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020